Tribunal: TJMT
Processo: 1011753-85.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1011753-85.2022.8.11.0000 - Capital.
Agravante: Helane Rodovalho Braga Souza.
Agravado: Jorni Gabriel de Arruda Axkar.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Helane Rodovalho Braga Sousa, em face da decisão interlocutória proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos do cumprimento de sentença manejada no bojo da Ação de Despejo c.c Cobrança de Aluguéis n. 0010192-23.1999.8.11.0041, que indeferiu a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante.
Inconformada, insurge-se questionando a legitimidade passiva para assumir a dívida da parte executada, sob o argumento de que quando da desconsideração da personalidade jurídica do devedor principal já não integrava o quadro societário da cooperativa.
No ponto, alega que se mostra equivocada a decisão que determinou a inclusão no polo passivo da demanda dos sócios da cooperativa que não mais compunham o quadro societário, e diz que quando da decretação da desconsideração não mais fazia parte da entidade há mais de 06 (seis) anos, e que esta alcançou apenas os membros do conselho de administração.
Alega, outrossim, que nunca exerceu cargo de Administração ou gerência da sociedade, figurando, apenas, como sócia quotista, cuja responsabilidade é subjetiva, e não foi provado qualquer ato realizado em desconformidade à lei ou contrato social.
A par de tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo postulado.
É o relatório.
Decido.
Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença instaurado por Jorni Gabriel de Arruda Axkar, no bojo da ação de despejo c/c cobrança de alugueis proposta em desfavor da Cooperativa dos Profissionais de Educação da Grande Cuiabá - COOPEC, objetivando o recebimento R$ 45.661,50, referente a aluguéis, vencidos e não pagos.
Depois de realizadas buscas e não sendo encontrados bens para quitação da obrigação, foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da Cooperativa, e a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda. Em seguida, sobreveio varias exceções de pré-executividade, dentre as quais, a oposta pela ora agravante, na qual pontua a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não mais fazia parte do quadro societário da entidade quando da desconsideração da personalidade jurídica, e que não compunha o Conselho de Administração, e por isso não pode responder pelas dívidas da cooperativa.
A togada a quo, rejeitou o incidente, sob o fundamento de que a agravante ainda pertencia ao quadro societário da cooperativa quando constituída a obrigação.
Insurge-se, então, a agravante, contra o pronunciamento judicial buscando a antecipação da tutela recursal para que seja excluída do polo passivo do cumprimento de sentença, fundamentada na tese de que somente o sócio quotista, com poderes de administração, é parte legítima para figurar no polo passivo.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso. Nesse contexto, a pretensão se enquadra no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, porquanto, proferida em cumprimento de sentença.
Destarte, superada a admissibilidade, nos termos § único, do art. 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do direito vindicado.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, não vislumbro a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, vez que a probabilidade do direito postulado não se evidencia primo ictu oculi, haja vista que a dívida constituída refere-se ao período compreendido entre os meses de março a dezembro de 1999, quando a agravante ainda integrava o quadro societário da cooperativa.
Lado outro, a discussão quanto a não figurar como coobrigado, por não exercer a função de direção da entidade, demanda dilação probatória.
Desta feita, os fundamentos da decisão agravada são consistentes e devem prevalecer sendo mister aguardar a manifestação da magistrada singular, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo, pelo Colegiado.
Diante do exposto, indefiro o almejado efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator